Tribunal: TJES
Processo: 5008395-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008395-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO LOPES EVANGELISTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008395-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO LOPES EVANGELISTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogados do(a) PACIENTE: ADRIENO MARIN - ES32193-A, HUDSON JUNIOR TROMBETA DA ROCHA - ES31143-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06, em razão de abordagem realizada em praça pública, ocasião em que foram apreendidas 21 pedras de crack nas proximidades do local onde o paciente se encontrava acompanhado de três adolescentes, além da quantia de R$ 200,00 em espécie. A impetração sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, inexistência de indícios suficientes de autoria, fragilidade da imputação de associação para o tráfico e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP; (ii) estabelecer se as alegações defensivas relativas à ausência de autoria e de associação para o tráfico podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; e (iii) determinar se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado do conjunto probatório, sendo inviável o exame exauriente das teses defensivas relativas à autoria e à materialidade delitiva quando presentes indícios suficientes da prática criminosa.

A materialidade delitiva encontra suporte no boletim unificado, nas imagens, no auto de apreensão, no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, no relatório final e nos demais elementos informativos produzidos na investigação.

Os indícios de autoria decorrem da abordagem realizada após acionamento do setor de videomonitoramento em local apontado como ponto de tráfico, da presença do paciente acompanhado de três adolescentes e da localização de 21 pedras de crack nas imediações, além da quantia em dinheiro encontrada em sua posse.

A prisão preventiva mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, caracterizada pela suposta prática de tráfico em praça pública, nas proximidades de entidade social e recreativa, com envolvimento de adolescentes.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias da infração.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da segregação provisória.

O excesso de prazo deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade e peculiaridades do caso concreto, não se verificando constrangimento ilegal quando a demora decorre da elevada carga processual da unidade judiciária, da ausência de magistrado titular e da inexistência de desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não constitui via adequada para análise aprofundada de autoria e materialidade quando presentes indícios suficientes da prática delitiva.

A gravidade concreta do tráfico de drogas praticado em local público e com envolvimento de adolescentes justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas quando a periculosidade do agente e as circunstâncias concretas da infração evidenciam risco à ordem pública.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado conforme os critérios de razoabilidade e as peculiaridades estruturais do juízo processante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, III e VI. Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5021283-24.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, j. 23.02.2026. STJ, RHC n. 225.734/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025. STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026. STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.10.2025, DJEN 07.10.2025. STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.11.2025, DJEN 25.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008395-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO LOPES EVANGELISTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogados do(a) PACIENTE: ADRIENO MARIN - ES32193-A, HUDSON JUNIOR TROMBETA DA ROCHA - ES31143-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
DIOGO LOPES EVANGELISTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O paciente foi preso em flagrante em 14/06/2025 e denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 69 do Código Penal
.

Segundo a denúncia, guarnições da Guarda Civil Municipal de Linhares deslocaram-se até a praça do bairro Canivete, após solicitação do setor de videomonitoramento, para averiguar possível prática de tráfico de drogas. No local, foram visualizados
o paciente e três adolescentes
sentados em um canteiro da praça. Durante a abordagem, foram localizadas
21 pedras de crack no canteiro
, além da quantia de
R$ 200,00
em poder do paciente.

Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente não estava na posse direta da droga, que inexistiriam elementos de associação estável com os adolescentes, que a prisão preventiva careceria dos requisitos do artigo 312 do CPP e que haveria excesso de prazo na formação da culpa.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De início, relembro que o
rito abreviado
do
habeas corpus
não admite revolvimento aprofundado da matéria fática
, razão pela qual se revela inviável, no bojo da ação mandamental, o exame exauriente da tese defensiva quanto à fragilidade do acervo informativo coligido na origem, seja no tocante à materialidade delitiva, seja no que se refere aos indícios suficientes de autoria.

É assente nesta Colenda Corte:

[...] O habeas corpus não é meio adequado para o exame aprofundado de autoria e materialidade quando presentes indícios suficientes e prova da existência do crime. (TJES, HC 5021283-24.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desa. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Julg: 23/02/2026).

De toda sorte, em juízo de
cognição sumária
, próprio desta via, constata-se a presença de elementos bastantes à demonstração do
fumus comissi delicti
.

A
materialidade
delitiva encontra apoio no boletim unificado, nas imagens, no auto de apreensão, no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, no relatório final e nos demais elementos informativos que instruíram o inquérito policial.

Também se mostram presentes, ao menos neste momento processual,
indícios suficientes de autoria
.

Embora a defesa sustente que a droga não foi encontrada na posse direta do paciente, extrai-se dos autos que a abordagem decorreu de
acionamento do setor de videomonitoramento
, em local apontado como de prática de tráfico, ocasião em que o paciente foi encontrado
junt
o a
três adolescentes
, nas imediações do ponto em que localizadas
21 pedras de crack
, além de
portar R$ 200,00 em espécie.

Esse conjunto indiciário, embora ainda sujeito ao contraditório judicial, mostra-se
suficiente
, nesta fase, para afastar a alegação de manifesta ausência de justa causa.

A tese defensiva de que o paciente apenas estaria no local dos fatos, sem qualquer envolvimento com a traficância, demanda exame aprofundado de prova, incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

No tocante ao
periculum libertatis
, verifica-se que a segregação foi mantida para garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta
que não decorre apenas da natureza abstrata do delito de tráfico, mas do contexto descrito na denúncia: suposta
traficância em praça pública
, nas imediações de
entidade social e recreativa
, com
envolvimento de três adolescentes
, circunstâncias que justificaram a imputação das majorantes previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06.

Em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça julgou:

[...] A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente, que envolvem crimes graves como receptação, associação criminosa e posse de armas, munições e explosivos, além do modus operandi da organização criminosa, que mantinha arsenal bélico e explosivos. 2. A gravidade concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, considerando os elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 4. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade da ação penal, que envolve nove réus e a apuração de crimes graves, sem desídia estatal. [...] (STJ, RHC n. 225.734/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025)

Dessa forma,
não há que se falar em falta de fundamentação
quando a custódia se ampara na presença dos
requisitos do art
igo
312 do CPP,
considerados os elementos do caso concreto.

De igual modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente, a indicar que a ordem pública não restaria suficientemente acautelada com a sua soltura (STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. 11/3/2026, DJEN 17/3/2026).

Outrossim, as
condições pessoais favoráveis
, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julg. 1/10/2025, DJEN 7/10/2025), consoante se observa na hipótese dos autos.

Por fim, no tocante ao alegado
excesso de prazo,
a aferição não decorre de simples soma aritmética, devendo ser examinada
à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso
.

Como se sabe, “é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal” (STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 25/11/2025).

No presente caso, observo que o paciente foi preso em 14/06/2025, a prisão foi convertida em preventiva em 16/06/2025 e a denúncia foi oferecida em 09/07/2025. Posteriormente, em 19/08/2025, foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva e determinando a notificação do paciente.

A audiência de instrução havia sido designada para 05/02/2026, mas precisou ser redesignada em razão da ausência temporária de juízes designados para atuação na unidade, que não conta com magistrado titular.

Consta, ainda, das informações prestadas que a 1ª Vara Criminal de Linhares possui aproximadamente 3.292 processos em tramitação, realiza audiências todos os dias da semana e sessões do Tribunal do Júri quatro vezes por semana, estando as audiências de processos com réus presos sendo designadas para os meses de novembro e dezembro de 2026.

Não se verifica, portanto, paralisação injustificada ou desídia estatal,
mas
situação excepcional
decorrente da estrutura da unidade judiciária, da ausência de juiz titular e do elevado acervo processual.

A demora, embora relevante, encontra justificativa concreta nas informações prestadas pela autoridade coatora, não autorizando, por si só, o relaxamento da prisão, sobretudo diante da permanência dos fundamentos cautelares.

Assim, não se evidencia constrangimento ilegal, mas andamento compatível com as particularidades do processo e com as limitações objetivamente informadas pelo juízo de origem.

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.